Tribunal: TJBA
Processo: 8014113-71.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014113-71.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: L. B. D. N. e outros

Advogado(s)
:
THAWA FERREIRA DA SILVEIRA CARVALHO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ISABELLA FERREIRA FIDELI, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, MARIA LUISA VIEIRA MATOS, VICTORIA PEREIRA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO ESPECIALIZADO. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor representado por sua genitora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de operadora de plano de saúde, julgou parcialmente procedentes os pedidos para manter a tutela que determinou o custeio de tratamento fisioterápico especializado, mas indeferiu a reparação moral. O recorrente sustenta que a negativa de cobertura dos métodos Therasuit e Cuevas Medek Exercises (CME), prescritos para criança com Paralisia Cerebral Tipo Diplégica Espástica (CID G80.1), ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa indevida de cobertura de tratamento fisioterápico essencial, prescrito a criança com paralisia cerebral por operadora de plano de saúde, configura mero descumprimento contratual ou violação a direitos da personalidade apta a gerar dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, sem prejuízo da aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Os relatórios médicos e fisioterápicos comprovam que o tratamento pelos métodos Therasuit e CME é essencial ao desenvolvimento motor da criança e necessário para evitar encurtamentos, contraturas e deformidades decorrentes da paralisia cerebral.

A operadora não pode limitar a terapêutica indicada pelo médico assistente quando há cobertura da patologia, porque a definição do tratamento adequado constitui prerrogativa técnica do profissional de saúde e não da seguradora.

A ausência de previsão expressa do procedimento no rol da ANS, por si só, não legitima a recusa de cobertura de terapia clinicamente indicada e indispensável à preservação da saúde do segurado, sobretudo após o reforço legislativo promovido pela Lei nº 14.454/2022.

A cláusula contratual restritiva não prevalece quando esvazia a finalidade do contrato de assistência à saúde e se revela incompatível com a boa-fé objetiva e com a função social do ajuste.

A negativa recai sobre prestação diretamente vinculada ao direito à saúde, à integridade física e ao desenvolvimento de criança em condição de especial vulnerabilidade, incidindo a proteção prioritária assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial, nessas circunstâncias, ultrapassa o mero dissabor contratual e atinge a esfera existencial do paciente e de seu núcleo familiar, gerando dano moral in re ipsa.

O dever de indenizar decorre da negativa inicial e indevida de cobertura, independentemente de apuração minuciosa da controvérsia superveniente sobre o cumprimento da tutela de urgência.

A fixação da indenização em R$10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da recusa, a especial vulnerabilidade da vítima, a natureza do bem jurídico atingido e a capacidade econômica da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial prescrito a criança com paralisia cerebral configura ato ilícito e não mero inadimplemento contratual.

2. A operadora de plano de saúde não pode substituir o médico assistente para restringir a terapêutica adequada ao paciente quando há cobertura da enfermidade.

3. A ausência de previsão expressa no rol da ANS não autoriza, por si só, a recusa de tratamento indispensável e clinicamente justificado.

4. A recusa de cobertura de tratamento essencial à saúde e ao desenvolvimento de criança em condição de especial vulnerabilidade gera dano moral in re ipsa.

5. Reconhecido o dever de indenizar, mostra-se adequada a fixação da compensação por danos morais em R$10.000,00, com redistribuição integral da sucumbência em desfavor da ré.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227. CC, arts. 186, 421, 422 e 927. CPC, arts. 85, § 2º, 487, I, 931 e 937, I. CDC, art. 14. Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608. STJ, Súmula 362. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8051621-16.2022.8.05.0000.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para condenar a parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01